Tribunal: TJSP
Processo: 1003398-28.2023.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Autor que compareceu à autoridade policial para prestar simples esclarecimentos em decorrência de estelionato com utilização de linha telefônica em seu nome, inexistindo notícia de denúncia, indiciamento ou qualquer outro fato que ocasionasse

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Autor que compareceu à autoridade policial para prestar simples esclarecimentos em decorrência de estelionato com utilização de linha telefônica em seu nome, inexistindo notícia de denúncia, indiciamento ou qualquer outro fato que ocasionasse ofensa a direito da personalidade. Danos morais não configurados. Precedentes. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais. Apelo desprovido.